Tribunal: TJBA
Processo: 8017917-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017917-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELICA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
THAIS MARQUES SOARES, ADRIELLE SOUZA FALCAO

AGRAVADO: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO ODONTOLÓGICO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR O REESTABELECIMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO DA AGRAVANTE.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por agravante em face de operadora de plano odontológico, distribuída à 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Decisão interlocutória indeferiu a antecipação de tutela requerida, determinando o regular prosseguimento do feito com citação da parte ré.

Agravo de instrumento interposto, alegando a ausência de notificação prévia exigida por lei para o cancelamento do plano, bem como a continuidade do pagamento das mensalidades por 17 meses após as supostas inadimplências.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para o restabelecimento de plano odontológico, diante do cancelamento sem notificação prévia ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.
7. A ausência de comprovação da notificação prévia do consumidor sobre a inadimplência, como exige o art. 13, II, da Lei 9.656/98, impede o cancelamento unilateral do plano.
8. A continuidade do pagamento das mensalidades por 17 meses após os débitos alegados configura presunção relativa de quitação, afastando a justa causa para o cancelamento.
9. Estando demonstrada a urgência do provimento, dada a necessidade de tratamento odontológico de menor de 11 anos, e a probabilidade do direito, consubstanciada na ilegalidade do cancelamento, justifica-se a concessão da tutela.
10. Jurisprudência do TJ-GO reconhece a ilegalidade do cancelamento de plano de saúde sem notificação pessoal prévia do consumidor, reforçando a tese adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder a tutela de urgência e determinar o imediato restabelecimento do plano odontológico da agravante.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da notificação prévia do consumidor, exigida pelo art. 13, II, da Lei 9.656/98, impede o cancelamento unilateral de plano de saúde, sendo cabível o deferimento da tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, art. 13, II
Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada

TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5320581-53.2024.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.°8017917-07.2025.8.05.0000, originária de
Salvador
– BA, agravante
ANGÉLICA DE JESUS DA SILVA
e agravado
ODONTOPREV S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,
.